Tribunal: TJDFT
Processo: 0007696-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007696-59.2016.8.07.0001 RECORRENTE: THANDARA BOMFIM YUNG RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. PAGAMENTO DE VALORES REALIZADOS SEM A EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO ADESIVO. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Versando a lide sobre o ressarcimento de valores transferidos indevidamente ao particular por força de hipotética relação de natureza contratual civil, fica afastada a competência da Justiça do Trabalho para analisar a correspondente pretensão indenizatória. Em outras palavras, não estampando evidente relação de natureza trabalhista, mas obrigacional, no âmbito da responsabilidade civil, permanece com a Justiça Comum, à míngua de elementos caracterizadores da relação de trabalho, a competência para processar e julgar o presente feito. 2. Descabe ao autor comprovar a existência de fato negativo, isto é, a ausência de contrato ou de prestação do serviço. Pelo contrário, segundo as regras ordinárias de distribuição do ônus probatório, pertence à ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que no caso se traduz na exibição de elementos capazes de justificar os valores recebidos da Entidade Sindical. 2.1 Atribuir ao autor a comprovação de fato que alega inexistir configura hipótese flagrante de prova diabólica, impossível de ser produzida no contexto delineado, tornando inviável a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 3. Devem ser devolvidos os valores obtidos indevidamente em virtude do pagamento de serviços não prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da parte. 4. Não havendo comprovação de vínculo contratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O artigo 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas processuais na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido. 6. A quantidade de pedidos formulados é critério seguro para fixação da sucumbência quando analisado o sucesso ou insucesso da parte em relação a cada um deles. 7. Descabe afirmar que o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais constitui pedido secundário. Isso porque sua procedência independe da sorte do pedido de danos materiais, que está relacionado ao desfalque patrimonial sofrido, enquanto aquele à eventual malferimento dos direitos da personalidade. 8. O artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus probatórios; b) artigo 186, 877 e 927, todos do Código Civil, sustentando não estarem presentes todos os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade civil. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 114 da Constituição Federal, suscitando a competência da Justiça do Trabalho para decidir a demanda. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Isso porque “A jurisprudência do STJ entende que "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1439833/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante à aventada ofensa aos artigos do Código Civil, pois a Corte Superior possui remansoso entendimento no sentido de que “a reforma do acórdão local no que tange aos requisitos da responsabilidade civil, demanda necessariamente, o revolvimento fático-probatório dos autos, providência vedada, em princípio, nesta seara recursal.” (AgInt no REsp 1111371/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). Em igual sentido, confira-se, ademais, o AgInt no REsp 1388578/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020. O recurso especial também não merece ser admitido no que se refere à irresignação relativa ao termo inicial dos juros de mora, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Precedentes.” (REsp 1747913/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, não comporta seguimento, embora a recorrente tenha defendido a repercussão geral da matéria. Isso porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à competência da Justiça Comum para conhecer e julgar o feito decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem a propósito da competência para o julgamento da causa, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 1240582 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe 14/5/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009